Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705271-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GISLENE DOS SANTOS SOUSA, ERICA NEVES MARIANO PACIENTE: PATRICIA MICHELE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Gislene dos Santos Sousa e Erica Neves Mariano em favor de PATRÍCIA MICHELE DA SILVA SOARES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora ao negar o pedido de progressão de regime e o pedido de cumprimento de prisão domiciliar requerido pela paciente. Em suas razões, as impetrantes afirmam que a paciente encontra-se recolhida ao cárcere para o cumprimento de pena no regime fechado, tendo em vista que já cumpriu 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a que foi condenada. Sustentam que a paciente foi posta em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica e que, por razões do descarregamento da bateria da tornozeleira por algumas vezes, a apenada teve o benefício cortado, voltando a ser encarcerada no regime fechado. Asseveram que a paciente é mãe de dois filhos infantes, um de 03 (três) anos, nascido em 19/06/2018, e outro de 02 (dois) anos, nascido em 09/08/2019, o que lhe garante o direito de cumprir pena em regime domiciliar, conforme recente entendimento adotado pelo STF. Assim sendo, pugna pelo deferimento liminar de medida menos gravosa à paciente, no sentido de cumprir sua pena no regime de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. É relatório. DECIDO. O Habeas Corpus não merece ser conhecido. A presente matéria não se trata de hipótese passível de aferimento mediante ajuizamento da presente ação de natureza constitucional, uma vez que cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, sob a alegação de constrangimento ilegal, sustentam as impetrantes que foi negado à paciente o direito de progressão de regime para que cumprisse sua pena no regime de prisão domiciliar, conforme decisão de ID n.o 32877700. Ocorre que, não é admissível a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso cabível, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e, na espécie, o meio processual adequado seria o Agravo em Execução Penal, pois versa sobre matéria específica afeta ao Juízo das Execuções Penais, previsto no art. 197, da Lei n.o 7.210/84 – Lei de Execuções Penais. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo flagrante ilegalidade ou evidente nulidade, não é cabível a admissão de Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1228440, 07277275720198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DA ESPÉCIE. 1. Ohabeas corpusnão é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que a espécie processual manejada revela-se inadequada para impugnar a decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão existente em seu desfavor, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. (...) 3. Impetração inadmitida. (Acórdão 1225121, 07268667120198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, o objeto do presente writ deverá ser apreciado na via recursal adequada, isto é, em Agravo em Execução Penal. Descabida, portanto, a impetração. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO ADMITO o presente writ. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022 16:33:20. ROBSON BARBOSA Desembargador